Tribunal: STF
Processo: ARE 1370726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIAL - AUXÍLIO EMERGENCIAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 2 COTAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CHEFE DE FAMÍLIA MONOPARENTAL - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na sentença, a questão restou apreciada nos seguintes termos:



    ‘Aduz a parte autora, em síntese, que apesar de preencher os aludidos requisitos, o seu pedido foi indeferido por Auxílio Emergencial para até duas pessoas da família’ (Anexo 8 do Evento 1).



    Afirma, contudo, que tal fato não se revela verdadeiro, pois reside sozinha com seu filho, razão pela qual ajuizou apresente demanda.



    Compulsando os autos, verifico que o requerimento da autora foi indeferido, haja vista ela ter incluído sua genitora e seus dois irmãos como parte de seu grupo familiar, e tanto a mãe como a irmã já foram beneficiadas pelo auxílio, o que impede o recebimento por uma terceira pessoa, haja vista a limitação legal a dois membros da mesma família (Contestação 3 e 4 do Evento 6).



    No entanto, a autor acostou aos autos duas declarações de residência da Associação de Moradores da Embratel que atestam que ela mora na Comunidade localizada à Rua Leopoldo Bulhões, n 800, R 16, Q15, Casa 31 -Manguinhos (Anexo 7 do Evento 1 e Anexo 7 do Evento 11), além de duas contas de energia elétrica em nome desua mãe e uma declaração com endereço em Rua Projetada Um, S/N, Bl 1, Apt 401, Carioca/Rua Bergamo, 320,Rocha (Anexo 10 do Evento 1 e Anexos 6 e 7 do Evento 11).



    Embora as declarações acima não sejam consideradas oficialmente como comprovantes de residência, é preciso ressaltar que as pessoas que moram em comunidades nem sempre têm acesso aos serviços públicos usuais, fato que impede que apresentem contas de água, luz ou telefone como comprobatórios do local onde residem.



    Nesse sentido, dada a realidade em que vivem, é razoável aceitar a documentação supracitada como suficiente a demonstrar que a autora e sua genitora não compartilham o mesmo domicílio, o que impossibilita que sejam considerados como parte do mesmo grupo familiar.



    Logo, inexistente qualquer outro óbice legal que impeça a autora de receber o benefício, ela faz jus ao pagamento do auxílio-emergencial.



    Adito, por oportuno, que as cotas do benefício devem ser pagas de forma simples, uma vez ausente qualquer evidência de que a autora seja efetivamente a única provedora da casa em que reside com seu filho, sendo certo que ela mesma declarou no requerimento não ser uma mulher monoparental (Anexo 8 do Evento 1).



    Impõe-se, por conseguinte, o acolhimento em parte do pleito autoral.



    (...)



    A sentença não satisfez a DPU que insiste na cota dupla sem carrear novos documentos.



    Com as razões recursais, não é apresentado qualquer novo documento que afaste as conclusões expostas na sentença. Não há nenhuma prova, portanto, que autorize modificar as conclusões do juízo a quo.



    Ao contrário do que afirmada em sede recursal, conforme a certidão de nascimento do filho da autora, datada de 10 de março de 2020, ela residiria com pai deste (evento 11 - anexo 08), o que confirma a conclusão do juízo de origem,’(...) uma vez ausente qualquer evidência de que a autora seja efetivamente a única provedora da casa em que reside com seu filho, sendo certo que ela mesmo declarou no requerimento não ser mulher monoparental (Anexo 8 do Evento 1).”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1320407 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 1146, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010,



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    c) quanto ao Tema nº 1146: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 04/08/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente